Tribunal: CARF
Processo: 10715.003974/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.003974/2007-27
ACÓRDÃO
3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMITE ORGANIZADOR DOS JOGOS PAN-AMERICANOS RIO 2007
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/01/2007, 01/12/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO PREJUDICIAL. DECISÃO COM TRÂNSITO
EM JULGADO.
Tendo o judiciário decidido pela ilegitimidade passiva do recorrente em
relação à obrigação tributária em questão, descabe o prosseguimento da
execução administrativa de Termo de Responsabilidade referente ao
Regime de Admissão Temporária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de
Souza Correa, que negavam provimento ao Recurso. "Designada para elaborar o voto vencedor, a
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto."
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
2

RELATÓRIO
O presente processo é referente a multa aduaneira, no valor de R$ 207.818,84,
oriunda de execução administrativa de Termo de Responsabilidade – TR (fls.15/16), em razão do
descumprimento das normas relativas ao Regime de Admissão Temporária de mercadoria
ingressada sob amparo da DSI no 558295, de 11/07/2007 (fls.06), com prazo de concessão até o
dia 11/10/2007.
O sujeito passivo foi autuado, em 11/07/2007, na ALF – AEROPORTO
INTERNACIONAL DO GALEÃO/RJ, para as mercadorias constantes da lista de fls.07 a 12, com
ordem judicial para que fosse apreciado o recurso da interessada, nos termos do Acórdão exarado
em face da Apelação no 529981, nos autos do mandado de segurança no 2010.51.01.020163-7 (no
no CNJ 0020163-80.2010.4.02.5101), lavrado pelo TRF da 2a Região, acostado à fls.197 a 203, com
a seguinte ementa (fls.202):

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ADUANEIRO.
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. ARTIGOS 766 E 768 DO DECRETO 6.759/2009. APLICAÇÃO
DO DECRETO No 70.235/72. 1.Não há que se falar em incompatibilidade entre Decreto no
6.759/2009, que disciplina o Regulamento Aduaneiro e o Decreto no 70.235/72, que rege o
processo administrativo fiscal, pois conforme se verifica nos artigos 766 e 768 do primeiro, há
expressa determinação para que os créditos tributários sejam apurados mediante processo
administrativo fiscal. 2.Segundo a redação expressa art.766 do Decreto no 6.759/2009, “A
exigência de crédito tributário apurado em procedimento posterior à apresentação do termo de
responsabilidade, em decorrência de aplicação de penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo
devido, será formalizada em auto de infração, lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972”. 3.Já o art.768 do mesmo Decreto diz
“A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste
Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235,
de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969, art.2o; e Lei no 10.336, de 2001, art.13,
parágrafo único)”. 4.Conforme se verifica do próprio texto do Regulamento Aduaneiro, o processo
administrativo fiscal para apuração e cobrança de crédito tributário deve ocorrer observando-se o
procedimento disposto no Decreto no 70.235/72. 5.Apelação a que se dá provimento, para
conceder a segurança e determinar que seja analisada a impugnação apresentada pelo Impetrante
nos moldes do Decreto no 70.235/72.

Conforme fls. 06, na DSI encontra-se o valor aduaneiro de R$ 69.329,24, sem
indicação dos tributos suspensos, nos termos do art.4o1, da IN SRF no 727/07.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
3
Conforme fls. 15/16, no TR, consta os valores FOB (US$ 25.537,65) e CIF (US$
33.871,76), sem indicação dos valores calculados para os tributos incidentes na operação, mas que
se encontrariam suspensos em função da aplicação do Regime Aduaneiro Especial citado,
seguindo os termos do art.10 - §1o2, da IN SRF no 727/07. Tal fato foi notado, quando do
encaminhamento para execução do TR (fls.25), sendo que à fls.31/32, encontram-se o
“demonstrativo para cálculo dos tributos”, alegadamente apresentado pelo representante da
beneficiária (fls.41), conforme despacho de 30/01/2009, com os seguintes valores:

Como beneficiário do Regime: o Comitê Olímpico Jamaicano (sem CNPJ).
Nota-se que, embora haja informação de que o beneficiário não tinha número de
CNPJ, o “requerimento de concessão do regime de admissão temporária” (fls.04) e a DSI (fls.06),
indicaram o CNPJ do Comitê Organizador dos Jogos Panamericanos (05.641.145/0001-95).
Entretanto, o Termo de Responsabilidade foi firmado na pessoa do Sr. Compton Nelson Rodney,
estrangeiro, como “beneficiário do Regime”, com indicação do número de seu passaporte:
A2600303 (fls.15).
Em 26/07/2007, o representante do beneficiário demandou (fls.18), com base no
art.15 – I3 , da IN SRF no 285/03, bem como na IN SRF no 727/07, “autorização para procedermos
à reexportação das mercadorias admitidas temporariamente”. À fls.21, despacho da autoridade
fiscal, em 10/06/2008, demandando que fosse informada “a medida extintiva adotada para fins de
baixa do TR”.
A notificação foi endereçada à pessoa jurídica diversa (fls. 22): o Comitê Olímpico
Brasileiro (34.169.060/0001-54). Em resposta (fls.23), o representante do Comitê Olímpico
Brasileiro (34.169.060/0001-54) demandou prorrogação por 45 (quarenta e cinco) dias para
atendimento ao que fora requerido pela fiscalização.
Considerando que não houve resposta quanto à forma de extinção da Admissão
Temporária, os autos foram encaminhados para execução do TR, com anotação de que teriam sido
“reproduzidas cópias que geraram o processo no 10715.006417/2008-494 para a constituição do
crédito tributário referente as multas” (fls.24). Referido processo administrativo foi apensado ao
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
4
p.p., conforme despachos de fls.27/28, em 04/11/2008, sendo que, em 30/04/2010, nos termos
do despacho de fls.52, lavrado pelo chefe do Grupo de Análise de Benefícios e Admissão
Temporária (GABAT), se o valor principal fosse encaminhado para inscrição em DAU, os autos do
processo 10715.006417/2008-49 deveriam ser desapensados e encaminhados ao Gabinete
daquela Alfândega “para constituição do crédito tributário decorrente das penalidades cabíveis”.
A desapensação ocorreu em 14/02/2011 (fls.147).
Consta no despacho datado de 03/11/2008 (fls.26) a informação de que aquela
unidade (ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEÃO/RJ) não tinha recebido qualquer DSE
para retorno ao exterior dos bens, que deveria ser elaborada pela IRF/RJ, nos termos do art.12 -
§3o, da IN SRF no 727/07. Em 24/11/2008, a IRF/RJ atestou que não havia qualquer “registro de
DSE ou de outra modalidade de reexportação relativa aos bens objeto do p.p.” (fls.30).
Em 11/02/2009, foi determinada (fls.42) a execução do TR em face do Comitê
Organizador dos Jogos Panamericanos (05.641.145/0001-95), pelo chefe do GABAT, da ALF –
AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEÃO/RJ.
Ato contínuo, com o despacho de fls.43/44, lavrado pela Assessoria de Gabinete e
endossada pelo Inspetor – Chefe daquela Alfândega, em 12/06/2009, foi proposto o
“encaminhamento do presente à PFN para providências que se fizerem necessárias diante à
impossibilidade de execução do Termo de Responsabilidade e lavratura de Auto de Infração, dos
tributos suspensos e das multas legais pertinentes”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, na 2a Região, manifestou-se (fls.46), num
primeiro momento, em 07/07/2009 no seguinte sentido:
Em que pese as informações da douta RFB, não cabe a esta DIDAU/RJ dar uma
solução acerca da elaboração do lançamento do tributo, vez que se trata de ato administrativo de
competência exclusiva da Autoridade Fiscal.
4. Ademais, a atividade relativa à inscrição e arrecadação da dívida ativa da União
pressupõe um crédito devidamente constituído, líquido, certo, exequível e, acompanhado do
respectivo demonstrativo de débito. 5. Portanto, s.m.j., refoge totalmente a competência desta
DIDAU/RJ tentar suprir, em sede de inscrição em DAU, a ausência de informações básicas sobre a
constituição do crédito (lançamento). 6. Não obstante a tudo que foi dito, em havendo dúvida
jurídica acerca da aplicação do direito, poderia a Autoridade Fiscal encaminhar consulta à Divisão
de Consulta da PFN 2a Região.
Posteriormente, a PFN da 2a Região, em 06/08/2009, exarou o despacho de fls.
48/49, acrescendo a observação de que o TR havia sido firmado por pessoa física estrangeira e não
inscrita no CPF, o que, também, inviabilizaria a inscrição em DAU. Por outro lado, entendeu que
havia solidariedade tributária entre o beneficiário do Regime e o Comitê Organizador dos Jogos
Panamericanos (05.641.145/0001-95), com base no art.124 – I5, do CTN.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
5
Uma terceira manifestação da PFN foi acostada à fls.51, com data de 09/03/2010,
onde foi mencionado que a questão da sujeição passiva já tinha sido analisada, “concluindo-se
pela corresponsabilidade do Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos e Comitê Olímpico
Brasileiro”, bem como que a Alfândega da RFB informasse:

a) O motivo para notificação ao Comitê Olímpico Brasileiro acerca da medida
extintiva do Regime de Admissão Temporária; e b) O motivo “pelo qual não
foi dado seguimento ao despacho que decidiu pela execução do Comitê
Organizador dos Jogos Pan-Americanos”.
À fls.68/69, intimação expedida ao Comitê Organizador dos Jogos Panamericanos
(05.641.145/0001-95) para recolhimento do valor atualizado pertinente ao TR, recebida em
09/07/2010 (fls.70).

Diante disso, em 10/08/2010 (fls.72), o interessado (Comitê Organizador dos Jogos
Panamericanos) apresentou “IMPUGNAÇÃO” (fls. 72 a 97), por meio de seu advogado, tendo
alegado, em síntese, dentre outros pontos:

a) Que a “impugnação” fosse remetida à DRJ – Florianópolis/SC para apreciação e
julgamento, nos termos do Decreto no 70.235/72;
b) Que a “impugnante” não era a beneficiária do Regime de Admissão Temporária e,
portanto, não poderia prestar as informações demandadas quanto às providências
adotadas para extinção do Regime;
c) Que os bens foram importados por uma associação estrangeira e a conclusão da PFN sobre
a responsabilidade da impugnante era equivocada;
d) Que seria necessário o lançamento em auto de infração ou notificação de lançamento,
para se observar o prescrito no art. 9o, do Decreto no 70.235/72, o que não teria sido feito;
e) Que os bens admitidos temporariamente eram “potencialmente consumíveis” (peças de
uniformes esportivos), “isso porque, sendo tais uniformes destinados à utilização nas
competições previstas nos mencionados jogos, poderiam, como ocorreu em parte, rasgar,
além de tradicionalmente tal item ser trocado entre os atletas competidores, aos quais os
uniformes são entregues pelos respectivos Comitês Olímpicos ou Paraolímpicos” (fls.90,
primeiro e segundo parágrafos). Ocorre que tais mercadorias estariam abrangidas pela
isenção tributária prevista no art.38 - II, da Lei no 11.488/2007, regulamentado pelos
arts.183 a 185, do Decreto no 6.759/09.
Nos pedidos demandou pela procedência de suas manifestações.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
6
O Secat, da ALF – AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEÃO/RJ, em despacho
(fls.134) de 11//08/2010, considerou a “impugnação” (fls.72 a 97) do contribuinte como uma
“manifestação para se proceder à revisão da execução administrativa” do TR, tendo encaminhado
os autos ao Gabinete daquela unidade da RFB.
Contudo, o Gabinete daquela Alfândega negou seguimento à revisão, por entender
que havia orientação da PFN para “dar seguimento à execução” (fls.134). Então, foi expedida nova
intimação (fls.135/136) ao Comitê Organizador dos Jogos Panamericanos (05.641.145/0001-95),
com as seguintes informações, em resumo (ao que tudo leva a crer, a ciência ocorreu em
20/09/2010 – fls.145):
1. Que não teria sido provido o recurso administrativo;
2. Que o Termo de Responsabilidade deveria seguir o rito de execução administrativa, nos
termos dos arts.758 a 767, do Decreto no 6.759/09;
3. Que não caberia julgamento nos termos do Decreto no 70.235/72;
4. Que o contribuinte deveria recolher os valores lá indicados no prazo de trinta dias, sob
pena de remessa para inscrição em Dívida Ativa da União, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 117/01;
5. Que “as multas e demais acréscimos legais decorrentes da execução mencionada serão
objeto de lançamento específico em auto de infração, de acordo com a IN SRF no 285/03”.
Em 09/02/2010, a unidade preparadora tomou ciência (fls.137 a 141) de que fora
indeferida a liminar, requerida nos autos do mandado de segurança no 2010.51.01.020163-7
(petição inicial à fls.183 a 192), em trâmite na 23a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ. Em sentença
de 09/04/2011, a segurança foi denegada (fls.193 a 196).
Diante da negativa à liminar pleiteada, os autos prosseguiram na execução
administrativa (fls. 142) e, uma vez não comprovado o pagamento do crédito em questão, os
autos foram encaminhados, em 14/02/2011, à PFN, para inscrição em DAU (fls.154), o que ocorreu
em 25/02/2011 (fls.155 a 160).
Segundo a consulta à referida inscrição (fls.170), realizada em 04/06/2014, a dívida
inscrita já estava com situação “ativa ajuizada”, perante a 09a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
nos autos da ação no 5087074220114025101, protocolada em 14/09/2011.
Na sessão de julgamento de 29/08/2017 (fls.201), o TRF da 2a Região proveu a
apelação em mandado de segurança no 2010.51.01.020163-7 (no no CNJ 0020163-
80.2010.4.02.5101), interposta pelo Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos, donde se
podem destacar os seguintes pontos do voto do relator (fls.199/200):
Que não haveria incompatibilidade entre o Decreto no 70.235/72 e o Decreto no
6.759/09, tendo-se concluído que o crédito tributário deve ser apurado mediante processo
administrativo fiscal, observando-se, então, o procedimento estabelecido no Decreto no
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
7
70.235/72; II. Que a mercadoria importada pelo Comitê Olímpico da Jamaica, sob amparo do
Regime de Admissão Temporária, não teve comprovação de sua reexportação; III. Que deveria ser
“analisada a impugnação apresentada pelo Impetrante nos moldes do Decreto no 70.235/72”.
Houve informação de que referido processo judicial teria transitado em julgado em
23/01/2018, segundo Certidão de fls.204. Em face disso, a inscrição em Dívida Ativa da União foi
cancelada (fls.206 a 212), em 09/04/2018 (na verdade, foram vários cancelamentos, um para cada
tipo de tributo inscrito).
Em 14/07/2020, foi proferido o acórdão 07-47.202 pela 1a Turma da DRJ/FNS (fls.
228), julgando a impugnação improcedente e mantendo o crédito discutido.
O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos apresensou recurso voluntário
(fls. 248/259), alegando que a decisão judicial transitada em julgado (Mandado de Segurança n°.
0020163-80.2010.4.02.5101) que reconheceu a ilegitimidade passiva do Recorrente e
desconstituiu as Certidões em Dívida Ativa teve o efeiti de extinguir os créditos tributários
consubstanciados na presente demanda, nos termos do inciso X do artigo 156 do CTN, razão pela
qual a execução do Termo de Responsabilidade deve ser imediatamente cancelada, sob pena de
descumprimento da decisão judicial e violação da coisa julgada.
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Portanto, o presente julgamento administrativo se dá em face de decisão judicial
transitada em julgado, proferida pelo TRF da 2a Região, onde ficou assentado que o recurso
administrativo do contribuinte interessado deveria ser submetido à sistemática processual do
Decreto no 70.235/72.
A controvérsia que delimita o conteúdo da lide gira em torno de decisão judicial
transitada em julgado, proferida pelo TRF da 2a Região, onde ficou assentado que o recurso
administrativo do contribuinte interessado deveria ser submetido à sistemática processual do
Decreto no 70.235/72.
Logo, não houve decisão judicial para que a “impugnação” fosse apreciada por uma
DRJ em particular, ou mesmo, pelo que consta nesses autos, para que o julgamento se desse em
determinado prazo.
Passa-se ao voto, destacando-se que o item “a”, da “impugnação” do contribuinte
já fora acolhido em sede judicial e, portanto, não mais passível de rediscussão administrativa.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
8

Da sujeição passiva
Conforme consta no despacho de fls. 48/49, da PFN da 2a Região, há
responsabilidade solidária entre o Comitê Olímpico Jamaicano e o Comitê Organizador dos Jogos
Panamericanos, valendo lembrar que o “requerimento de concessão do regime de admissão
temporária” (fls.04) e a DSI (fls.06), indicaram o CNPJ do Comitê Organizador dos Jogos
Panamericanos (05.641.145/0001-95), ambos os documentos firmados, ao que tudo leva a crer,
pela pessoa do Sr. Renato S. Conceição, Despachante Aduaneiro (7D/01.158).
Considerando-se que a consultoria jurídica do Ministério da Fazenda – atualmente
denominado Ministério da Economia – cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (art.1o - I, do
Decreto-Lei no 147/67; art.13, da Lei Complementar no 73/93; art.1o - XIV e §2o, do Anexo da
Portaria MF no 36/2014), a questão relativa à sujeição passiva encontra-se devidamente resolvida,
não se discutindo a posição ocupada pelo Comitê Organizador dos Jogos Panamericanos
(05.641.145/0001-95): é sujeito passivo, em relação ao tema versado no p.p.
Portanto, improcedentes as alegações constantes dos itens “b” e “c” da peça
contestatória.
Na manifestação da PFN (fls.51), da lavra do Subprocurador-Regional da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional da 2a Região, em 09/03/2010, além de endossar a
conclusão sobre a sujeição passiva, no presente caso, demonstrou entendimento de que deveria
ser dado seguimento à execução administrativa do TR em face do Comitê Organizador dos Jogos
Pan-Americanos.
Logo, reconheceu-se que teria havido infringência às normas regentes da Admissão
Temporária, conduzindo-nos ao entendimento de que os tributos são devidos e não seria
necessário o lançamento através de auto de infração, para o presente caso.
Considerando-se que a consultoria jurídica do Ministério da Fazenda – atualmente
denominado Ministério da Economia – cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional (art.1o - I, do
Decreto-Lei no 147/67; art.13, da Lei Complementar no 73/93; art.1o - XIV e §2o, do Anexo da
Portaria MF no 36/2014), o tema relativo à infração cometida pelo contribuinte é inconteste: não
foi comprovada a reexportação dos bens admitidos temporariamente no Brasil e, assim, os
tributos suspensos devem ser recolhidos, sem a necessidade de formação de auto de infração ou
de notificação de lançamento. Interessante notar, ainda, que o Acórdão do TRF da 2a Região, que
acolheu os termos do voto do relator, também sinalizou na mesma linha interpretativa quanto ao
descumprimento da Admissão Temporária, pois não foi comprovada a reexportação dos bens
ingressados no território aduaneiro.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
9
Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recuso voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, redator designado
De acordo com a recorrente, enquanto o recurso administrativo estava aguardando
julgamento, a Fazenda Nacional prosseguiu com os atos de cobrança, inscreveu os débitos em
dívida ativa sob o n° 70.4.11.000126-26, 70.6.11.000561-21 e 70.7.11.000114-35 e ajuizou a
Execução Fiscal n°. 0508707-42.2011.4.02.5101 (DOC. 02).
A Recorrente opôs Embargos à Execução Fiscal n°. 0013918-82.2012.4.02.5101
(DOC. 03) visando o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do
Executivo Fiscal.
A 09a Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido
para desconstituir as Certidões em Dívida Ativa que lastreavam a Execução Fiscal (fls. 309/320, do
Doc. 03).
A União opôs embargos de Declaração, que não foram providos, conforme trecho
do voto abaixo transcrito:
A UNIÃO opõe os presentes embargos de declaração com o argumento de que o
acórdão embargado apresenta vício de omissão, porque não foi examinada
questão jurídica relevante suscitada no recurso de apelação, qual seja a
legitimidade passiva tributária em função do interesse comum na situação.
Sem embargo, a indigitada questão jurídica suscitada pela UNIÃO foi objeto de
expresso pronunciamento pelo Colegiado. Destarte, consoante exposto no
acórdão, “o Comitê Olímpico Brasileiro não poderia ser identificado pelo Fisco
como responsável tributário solidário com o Comitê Olímpico Jamaicano,
principalmente em razão de não ocorrer fator ensejar da solidariedade, nos
termos do art. 124, I, do CTN. Com efeito, conforme bem pontuado na sentença
apelada, ‘A responsabilidade pelo pagamento seria do importador, podendo o
Fisco indicar responsável solidário desde que o devedor principal também seja
inscrito em dívida ativa, sob pena de surgir uma nova forma – irregular – de
substituição tributária, na medida em que estaria almejando a responsabilidade
pessoal de terceiro, estranho à relação jurídica tributária’”.
No caso em exame, inexiste fundamentos fático e jurídico para o enquadramento
do Comitê Olímpico Brasileiro como corresponsável tributário pelo tributo devido
pela importação realizada pelo Comitê Olímpico Jamaicano. Não houve
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.042 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003974/2007-27
10
demonstração de qualquer fato indicativo da existência de interesse comum entre
àquelas duas entidades, que detêm personalidades jurídicas próprias e distintas.
Portanto, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que, objetivamente,
resulte do julgado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos embargos de
declaração opostos pela UNIÃO.
Ora, o poder judiciário já decidiu que o recorrente não é responsável solidário na
operação objeto do presente processo, afirmando inexistir fundamentos fático e jurídico para o
seu enquadramento como corresponsável tributário pelo tributo devido pela importação realizada
pelo Comitê Olímpico Jamaicano.
Nesses termos, embora entenda não haver concomitância entre as ações judiciais e
o presente recurso, entendo clara a prejudicialidade deste em relação àquele. Uma vez não
reconhecida a responsabilidade do recorrente, não há como subsistir a execução administrativa de
Termo de Responsabilidade referente ao Regime de Admissão Temporária de mercadoria
ingressada sob amparo da DSI no 558295.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 872
DF CARF MF
Original